Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-53.2000.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000559-53.2000.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARAN - CPF: 286.746.851-53 (APELADO), AUREO GARCIA RIBEIRO FILHO - CPF: 313.229.561-20 (ADVOGADO), RACHEL THRONICKE RIBEIRO - CPF: 582.898.951-00 (APELADO), AUREO ROGERIO VIEIRA - CPF: 138.293.359-20 (APELANTE), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN (APELADO), JOSE CARLOS MARAN - CPF: 286.746.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA PROFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDA – ÚNICO ADVOGADO DO REQUERIDO ACOMETIDO POR CÂNCER – NÃO CONHECIMENTO DA PUBLICAÇÃO DA AUDÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRO ESTADO NO PERÍODO

– ASSISTENTE DO REQUERIDO E ADVOGADO QUE APRESENTOU ROL DE TESTEMUNHA

NÃO INTIMADOS PARA O ATO – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo após audiência de instrução, se constatada ausência de intimação pessoal do requerido para o ato, muito mais ainda quando a própria parte contrária requereu a sua intimação por mandado para depoimento pessoal.

Ademais, no caso, a intimação era de extrema necessidade, já que o único advogado constituído pelo requerido estava acometido de doença grave (câncer) e se encontrava no mesmo período da audiência em tratamento em outro estado da federação, circunstância a denotar que não teve conhecimento da publicação da audiência.

Ademais, o assistente admitido para
auxiliar o requerido da ação arrolou várias testemunhas para serem inquiridas na audiência de instrução que poderiam beneficiá-lo, já que ambos têm o mesmo interesse, não foi intimado para audiência, assim como o seu advogado, portanto, o prejuízo processual
acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
AUREO ROGÉRIO VIEIRA
(
ID nº 199407185
)

em face da sentença que
julgou procedentes
os autos da
Ação Possessória com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 0000559-53.2000.8.11.0008
- Código nº 5988
, ajuizada
p
elo

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO
,

com o fim de determinar a reintegração de posse da parte requerente na área descrita na petição inicial, bem como determinar à parte requerida que se abstenha de turbar ou esbulhar a posse no aludido imóvel.

Ainda, a parte requerida foi
condena
da

n
o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

No
ID nº 199407163
,
o apelante
informa que o advogado do assistente não foi intimado para participar da audiência de instrução e julgamento
realizado
em

30 de novembro de 2017
, bem como o
seu
advogado
(único no processo)
–
Dr. Carlos Roberto dos Santos
,
protocolou a
petição de
ID 49209353
em novembro e 2017,
informando que
foi surpreendido com o diagnóstico de câncer
,

estando

desde entã
o em
tratamento no
Hospital de Câncer de Barretos
, no
E
stado de São Paulo, juntando como prova o cartão de paciente de
ID nº 49209353
, contundo
, mesmo assim a audiência foi realizada.

Alega q
ue a petição
informando o
estado de saúde do advogado
(
que mais tarde veio a falecer
)
não foi apreciad
a
,
sendo realizada a audiência de instrução e julgamento sem sua participação, e consequentemente, deixou e
apresentar suas alegações finais,
pretendendo assim,
a
nulidade d
a
sentença
.

Adiante
,
no
ID nº
199407185
, foi interposto o
re
curso de apelação,
arguindo o apelante a preliminar de
cerceamento de defesa, diante da ausência justificada do advogado na audiência de instrução e julgamento, o qual se encontrava à época em tratamento de grave enfermidade,
vindo a
falecer mais
tarde.

No mérito, enfatiza
que não restaram

comprovados que
foram
preenchidos os requisitos legais do artigo 561 do CPC/15
,
ônus que incumbia ao
autor da demanda, ora
apelado.

Além disso,
aponta que
os
a
pelados também não indicam de forma concreta qual área

de sua posse estaria sendo turbada pelo ora
a
pelante.

Isso porque, inicialmente, afirmaram que são possuidores de um imóvel

rural denominado Fazenda Santiago, localizado no Município de Barra do Bugres, cuja área

seria de 2.000,00 alqueires paulista, ou seja, cerca de 4.800,00 hectares, não dando conta

de qualquer outra informação a fim de caracterizar e localizar área possuída
, inclusive em razão da incerteza houve
indeferimento da medida liminar.

Assevera que os apelados alteram a verdade dos fatos, pois, em que pese as partes terem firmado contrato para a transmissão da posse de uma propriedade, o referido contrato não foi cumprido pelos autores, de modo que houve a rescisão contratual diante da fraude nos pagamentos por parte do Sr. José Carlos
Maran
, conforme restou demonstrados nos autos. Assim, fica nítido que os apelados não conseguiram comprovar o fato da posse e nem que efetivamente permaneceram no imóvel, tampouco o fato de ter havido esbulho/turbação da sua posse por parte do
a
pelante.

Alega
ainda
que c
om o descumprimento contratual, o
apelante
permaneceu na posse de sua propriedade, não havendo o que se falar em esbulho ou turbação da posse, porquanto inexiste
ntes
provas quanto ao pleno exercício da posse
do apelado
,

bem como da localidade da propriedade a ser reintegrada.

D
eclara
também

que o Juízo a quo se baseou no depoimento das testemunhas colhido
s
em audiência de instrução como meio de prova apto a comprovar o efetivo exercício da posse do
a
utor, aduzindo que tais testemunhas reconheceram o Sr. José Carlos
Maran
como se dono fosse e destacaram suas atividades de cuidados e melhoria do bem. Contudo,
no entender do apelante,
é certo que tais depoimentos não estão aptos a deduzir o efetivo exercício da posse pelo Sr. Jose Carlos
Maran
, tendo em vista que as testemunhas inquiridas na audiência de justificação não puderam afirmar nada sobre eventual ocorrência de esbulho, a possível data ou mesmo a manutenção da posse ou não
.

Declara ser
nítida a contradição nos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de justificação com os depoimentos colhidos na audiência instrução. Isso porque, nos depoimentos colhidos em audiência de justificação (22/03/2003) que, diga-se, eram contemporâneos aos fatos, o Juízo não concluiu pela ocorrência de esbulho, a possível data ou mesmo a manutenção da posse ou não em favor dos apelados, no entanto, anos depois, na audiência de instrução e julgamento (30/11/2017) as testemunhas puderam dar certeza dos fatos que anteriormente nada sabiam
.

No mais,
afirma que, não bastasse a audiência de instrução e julgamento ter ocorrido sem a presença do patrono do ora
a
pelante, as alegações ali tratadas que, repisa
-
se, não foram submetidas ao contraditório, serviram como fundamento basilar para a sentença prolatada
.

Além disso, pontua que dos depoimentos colhidos não há como precisar de fato o exercício da posse, a data, nem sequer o perímetro no qual suspostamente o Sr. José Carlos
Maran
exercia a tal posse.

Concluindo,

ressalta que

inexiste a

cláusula
constituti
, informando que a CLÁUSULA TERCEIRA do contrato de compra e venda firmado entre as partes não é documento hábil a comprovar a posse dos apelados, nos termos do art. 330, §1º com o art. 561, ambos do C
PC/15.

Por fim, pugna pelo acolhimento de cerceamento de defesa,
anulando a audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os seus atos posteriores, tal como a sentença, tendo em vista a existência de pedido pendente de análise que não foi apreciado pelo Juízo
singular
, determinando o retorno dos autos à origem para realização de nova audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal c/
c
artigo 313 do Código de Processo Civil
.

Eventualmente não seja acolhida a preliminar, no mérito, pretende que não seja
reconhecido o
preenchimento do
s
requisito
s
do art. 561 do CPC
/15 pelos apelados
, tendo em vista que estes não comprovaram de forma concreta qual área de sua posse estaria sendo turbada
pelo apelante, em razão das inúmeras divergências apresentadas quanto ao tamanho da área e quanto a efetiva posse dos apelados, de modo que não se pode inferir qual área seria objeto da reintegração de posse, devendo a sentença ser reformada em sua integralidade, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados
,
com fulcro nos artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões vieram no
ID nº 1
99407188
, oportunidade em que as partes rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
OTO
- CERCEAMENTO DEFESA

Eminentes pares.

Inicialmente,
para verificar
se houve o aludido cerceamento de defesa
,
necessário fazer
uma cronologia
d
os acontecimentos processuais que antecederam a audiência de instrução e julgamento.

No caso em comento
,
em
10/05/2013
, o
requerido/
apelante protocolou a petição de
ID nº
199407155
, pugnando pelo julgamento antecipado da lide
diante da farta prova apresentada. Todavia,
d
eixou bem claro que
para a hipótese de designação de audiência de instrução
,
protesta
va
pelo depoimento pessoal dos autores, que deverão ser intimados com as advertências legais, como, também, pelo depoimento de testemunhas, as quais serão arroladas em tempo oportuno.

No
ID nº 199407155
,
foi designad
a
audiência de instrução e julgamento para
dia 08 de março de 2016
, oportunidade em que o juiz singular determinou a
intimação das
partes para apresentarem o respectivo rol de testemunha
s
,
alertando
-
as que

as
testemunhas poderão
comparecer
à
audiência independentemente de intim
ação.

O requerido
/apelante apresentou o rol de testemunha no
ID nº 19940715
5
, informando o comparecimento independentemente de intimação.
Confira:

Por sua vez, o autor/apelado apresentou o rol de testemunha no
ID nº
199407155 – pág.681/683
, oportunidade
em que requereu
o depoimento pessoal da parte contrária
AUREO ROGÉRIO VIEIRA,
requerendo a sua intimação por mandado para comparecer
à
mencionada audiência
.
Confira
um
fragmento da petição:

Ocorre
que d
iante do falecimento da parte autora
JOSÉ CARLOS MARAN, a audiência foi cancelada
a pedido do representante do espólio
, em
04/03/2016
, conforme

ID nº 199407155
,
cuja
redesignação
ficou para momento oportuno.

A
a
udiência
foi
re
desi
gnada

após decorrido 01 (um) ano e seis (seis) meses
do cancelamento (05/09/2017),
para o
dia 30 de

novembro de 2017
.
Confira:

Após o despacho acima
(
ID nº
199407155 – fls.704
), foram
juntadas as petições
e documentos de
ID nº 199407155 – fls.70
5
/
709
, todos
d
o interesse do autor
/
apela
do.

Em seguida, no
ID nº

199407155 – fls.7
10
,
foi realizada a audiência, conforme
termo de “AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO”.

Verifica-se que após o despacho que designou a audiência de instrução e julgamento, não houve a intimação pessoal do requerido/apelante

ÁUREO ROGÉRIO VIEIRA, tanto é que
este não compareceu
à
audiência, conforme se verifica do citado termo
:

Não é de se olvidar que
a
intimaçãodas partes é o meio pela qual toma-se ciência dos atos praticados no processo e quando não ocorre, é caso de nulidade absoluta de todos os atos praticados após o vício. Aausência de intimação
pessoal
das partes
paraaudiência de instruçãoejulgamento

fere o princípio do devido processo legal,
configurado o cerceamento de defesa
, muito mais quando houver pedido
d
e depoimento pessoal
, como no caso, onde o autor requereu o depoimento pessoal d
a parte contrária
, inclusive
solicit
ando
sua intimação por mandado
(
ID nº 199407155 – pág.681/683)
, cumprindo o disposto no
artigo
385, § 1º
,
do CPC15
:

“Art. 385.Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1ºSe a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a
pena.
”

Sobre o tema
deste TJMT
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Importa em cerceamento do direito de defesa a não intimação pessoal da parte, no endereço por ela fornecido, para participar na audiência de instrução e
julgamento.”

(
TJMT -
N.U 0007527-21.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CIENTIFICAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O COMPARECIMENTO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NO CASO, A INTIMAÇÃO FOI RECEBIDA PELO VIZINHO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A TERCEIRO A RESPONSABILIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO ÔNUS DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO.
1. Aintimação pessoal da parte conforme determinado na decisão que designou a audiência de instrução é ato necessário ao deslinde da ação, mormente porque a todas as partes envolvidas em uma demanda judicial deve ser oportunizada a defesa, cabendo as partes, a faculdade de exercer o direito. 2. OPoder Judiciário tem o dever de cientificar as partes dos atos processuais, a fim de que essas possam exercer a faculdade de manifestação. 3. Não se pode atribuir a terceiro a responsabilidadede cientificá-la da obrigação de comparecer à audiência de instrução e julgamento designada. 4. No caso dos autos restou comprovado que a carta de intimação foi entregue ao vizinho da parte, de forma que não houve ciência da parte acerca da data da audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza o cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 5. Sentença anulada. 6. Recurso
provido.”

(TJMT - N.U 0000553-73.2011.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021)

Ademais,
no caso em comento,
a situação é mais delicada, uma vez que
,

muito embora o único
advogado
constituído pela autora

ter sido

eventualmente
intimado
para audiência
pelo Diário e Justiça
,

não há dúvida de que este
não teve conhecimento
– até porque, no
período estava em tra
tamento
de doença grave
(
acometido
por câncer
)
.

Aliás, o a
dvogado viajou para
realizar o

tratamento

na
cidade de Barretos-SP
antes da audiência e d
e sua
publicação
,
inclusive
um dia depois da audiênci
a
(
01/12/2017
), se encontrava em tratamento
no HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS-SP
, sen
d
o que
,
10 meses depois
,
veio
a
óbito
.

Confira respectivamente
:

Portanto,
diante da falta da intimação pessoal do
requerido
,
cujo depoimento,
inclusive
,
foi
pedido pela própria parte contrária, bem como
da notifica
ção
de que o
seu
advogado não teve conhecimento da publicação,
não resta dúvida que houve prejuízo imensurável
ao
requerido/apelante
, que deixou de trazer suas testemunhas
para ser
em
inquiridas em audiência, configurando o cerceamento de defesa.

Ademais,
a situação do requerido até poderia ser amenizada
, uma vez
que

a
FAZENDA ALFA foi admi
tida no processo como
ASSISTENTE
para auxiliar o requerido da ação
, tendo arrolado várias testemunhas para
ser
inquiridas na audiência

de instrução
(
ID nº
199405289
)
,
o que é
plenamente
possível
– até porque, o assistente
pode praticar todos os atos processuais que não sejam contrários à vontade do assistido.

É cediço que n
ão é preciso que
o assistido
dê autorização expressa ao assistente para a prática de determinado ato processual, mas ele pode vedá-la quando for contrária a seus interesses. Enfim, o assistente simples pode atuar livremente no processo, praticando todos os atos que normalmente a parte pratica, salvo aqueles dos quais o assistido tenha desistido expressamente.

Por exemplo, o assistente pode arrolar testemunhas, desde que o assistido não tenha desistido da produção de provas e requerido o julgamento antecipado da lide; pode recorrer, se o assistido não tiver renunciado ao direito de fazê-lo. Há, porém, alguns atos do processo que são exclusivos das partes. Não pode, por exemplo, o assistente
reconvir nem
se valer
da denunciação da lide ou do chamamento ao processo.

De igual sorte
,
o
assistente
tem direito de ser intimado de todos os atos e termos do processo, inclusive da juntada de documentos, podendo manifestar-se no prazo de cinco dias, se outro não for fixado pela lei ou pelo juiz (art. 218, § 3º
do CPC/15
). Em caso de juntada de documentos novos, por exemplo, o prazo será de 15 dias, conforme art. 437, §1º
, do CPC/15.

No caso em tela, o assistido não questionou a produção de prova testemunhal
do assistente
, logo,
a inquirição das testemunhas poderia
ser realizada,
a qual,

com toda certeza
,

lhe
seria
favorável
, uma vez que o interesse do assistente é o mesmo do assistido, qual seja, sentença favorável.

Contudo, o assistente e seu advogado
também
não foram regularmente intimados
para o ato,
conforme se verifica
da publicação da audiência no Diário da Justiça acima.

Desta forma,
por qualquer ângulo que se visualize o processo,
o prejuízo do requerido se mostra patente.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, o cerceamento de defesa restou caracterizado, razão pela qual a preliminar do apelante deve ser acolhida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, declarando nula a
audiência de instrução e a
sentença, por consequência, determino a remessa dos autos ao juízo originário para o regular desenvolvimento do processo, com a designação de nova data de audiência de instrução e julgamento, procedente a
correta intimação
, inclusive do assi
stente e seu advogado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024